Tribunal: TJDFT
Processo: 0705695-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705695-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CELIA SERVIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Célia Sérvio da Silva contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. A agravante afirma que o Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável porque versa sobre sentenças genéricas. Afirma que, no caso, não há generalidade do título e que o quantum debeatur pode ser aferido por mero cálculo aritmético nos termos do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil. Cita julgados favoráveis à tese defendida por ela. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Juízo de Primeiro Grau dê prosseguimento à execução. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 6 68879559). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada, que determinou o sobrestamento do feito originário até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos processos que versem sobre a matéria afetada ao Tema Repetitivo n. 1.169 em decisão proferida em 18.10.2022. A questão submetida a julgamento é a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Ressalto que o objetivo do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça é delimitar se a liquidação de sentença prévia nas hipóteses de sentença condenatória genérica em demanda coletiva é imprescindível ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado. O caso concreto trata de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, na qual o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE/DF) reivindicou o pagamento do reajuste dos vencimentos dos servidores da carreira previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013. O pedido formulado foi rejeitado e o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE/DF) interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento à apelação interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE/DF) e reformou a sentença para: 1) determinar que o Distrito Federal precedesse à implementação imediata do reajuste do vencimento básico dos substituídos; e 2) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. Estabeleceu que o valor do crédito deveria ser quantificado em fase de liquidação, acrescido de juros de mora a contar da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança e de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde o dia 1o de setembro de 2015 (acórdão n. 1372761). O Distrito Federal interpôs recursos especial e extraordinário. O recurso especial não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja decisão transitou em julgado em 18.12.2023 (Agravo em Recurso Especial n. 2.316.921/DF). O Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. A referida decisão transitou em julgado em 22.6.2024 (Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.474.349/DF). O Distrito Federal propôs a ação rescisória n. 735030-49.2024.8.07.0000 com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Formulou requerimento liminar para suspender a eficácia do acórdão rescindendo para impedir que ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença sejam propostos, bem como suspender os feitos executórios em trâmite até o trânsito em julgado da ação rescisória. O requerimento liminar foi indeferido. Observo que o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça não prejudica o prosseguimento do feito originário. Inexiste discussão quanto à necessidade de liquidação do valor. A agravante apresentou os próprios cálculos de liquidação.[1] A decisão agravada foi proferida antes da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que não há nos autos originários qualquer insurgência da parte devedora quanto à necessidade de liquidação prévia do julgado.[2] Não há controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do processo originário. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA No 1169. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se é aplicável ao caso em análise o entendimento explicitado na decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Resp. no 1978629-RJ, que foi submetido a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1169). 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do curso dos processos em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1037, inc. II, do CPC, para definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica. 3. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 1169 não pode ocorrer sem a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto. 4. No caso em análise não há controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do curso do processo de origem. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1778130, 07333099620238070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25.10.2023, publicado no DJE: 13.11.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui precedentes no sentido da desnecessidade de sobrestamento dos cumprimentos de sentença individuais oriundos de ações coletivas quando ausente a similitude fática. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PROPOSITURA DE EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20.910/32. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1169 STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Hipótese em que distinta a matéria tratada nos presentes autos daquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1169 do STJ. 2.1. No mencionado Tema, o STJ busca definir se prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se os cálculos contidos nos autos consubstanciam liquidez necessária para a execução. Por consequência, o sobrestamento determinado pela Corte Superior foi dos cumprimentos individuais de sentença coletiva em relação aos quais se discute a questão da necessidade ou não da liquidação da sentença. Ocorre que, no caso dos autos, embora seja cumprimento (de um grupo determinado) de sentença coletiva, não houve, no primeiro grau de jurisdição, qualquer discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título, não havendo, em princípio, que se falar em imperatividade de sobrestamento do feito, porquanto a ação na origem não versa sobre o tema em análise na Corte Infraconstitucional. Não há que se falar em suspensão, o processo deve prosseguir. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1877851, 0703928-09.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No no 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO INDEVIDAMENTE SUSPENSO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. SUSPENSÃO DA LIDE DE ORIGEM. TEMA 1169/STJ. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A APURAÇÃO DOS CÁLCULOS. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a necessidade do sobrestamento do processo em sua origem em razão do Tema 1169/STJ. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, representativos da controvérsia, ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169), determinando a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva, para "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Descabe a suspensão do feito pelo Tema 1169 do STJ, uma vez que os documentos apresentados já se revelam suficientes para o prosseguimento da lide e não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento, para afastar a suspensão com base no Tema 1169/STJ e determinar o regular prosseguimento da lide originária. (Acórdão 1835915, 07480807920238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A probabilidade de provimento do recurso está demonstrada. O perigo da demora deflui da natureza alimentar da verba em discussão. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o levantamento da ordem de sobrestamento e o prosseguimento regular do feito originário. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 216341929 dos autos originários [2] id 224819740 dos autos originários